Tribunal: TJDFT
Processo: 0739022-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA NOS AUTOS DA AÇÃO COLETIVA. REQUERIMENTO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA MESMA SENTENÇA COLETIVA. IDENTIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Requerido o cumprimento de sentença no bojo da ação coletiva, onde o substituto processual representava toda a categoria, o juízo reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu o processo.

2. A sentença foi impugnada por apelação e recurso especial, mas todos os recursos foram desprovidos. Atualmente, aguarda-se o julgamento de embargos de divergência.

3. Ajuizado novo pedido de cumprimento da mesma sentença coletiva, mas por um grupo de servidores beneficiados pelo mesmo título executivo e cuja prescrição da pretensão executiva já foi declarada, mostra-se razoável e prudente determinar a suspensão do processo até o trânsito em julgado dos embargos de divergência pela corte superior.

4. A decisão de suspensão atende aos primados da economia processual, máxima efetividade das decisões judiciais e da menor onerosidade, uma vez que, confirmada a perda da pretensão executiva, o processo forçado será extinto pela inexigibilidade do título judicial.

5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.